Tribunal: TJSP
Processo: 1042776-67.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Concurso Público para o cargo de Delegado de Polícia. Candidato que busca a anulação de questão da disciplina direito processual penal, com a alegação de que haveria mais de uma alternativa correta. Impossibilidade. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados,

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de Segurança. Concurso Público para o cargo de Delegado de Polícia. Candidato que busca a anulação de questão da disciplina direito processual penal, com a alegação de que haveria mais de uma alternativa correta. Impossibilidade. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Inexistência de direito líquido e certo. Precedentes. Sentença que denegou a segurança mantida. Apelação desprovida.